Tribunal: TJSP
Processo: 2040303-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Nulidade da decisão não verificada – Ausência de fundamentação de que não se cogita – Decisão que determinou ao recorrente a devolução, para a agravada, de automóvel – Insurgência – Descabimento – Inexistência de óbice a que o bem em questão seja entrega à recorrida, vez que esta, na qualidade de depositária do veículo, é

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Nulidade da decisão não verificada – Ausência de fundamentação de que não se cogita – Decisão que determinou ao recorrente a devolução, para a agravada, de automóvel – Insurgência – Descabimento – Inexistência de óbice a que o bem em questão seja entrega à recorrida, vez que esta, na qualidade de depositária do veículo, é responsável por sua guarda e conservação – Hipótese em que, ademais, há demonstração nos autos no sentido de que o automóvel se encontrava na posse da agravada, devendo ser a ela restituído – Inocorrência, de outro lado, de prejuízo ao agravante, pois, além de haver bloqueio judicial a recair sobre o automóvel, o próprio recorrente afirmou estar na posse de um segundo veículo – Decisão mantida – Agravo desprovido.